Tribunal: TJDFT
Processo: 0732707-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732707-39.2022.8.07.0001 APELANTE: DE PAULA ENGENHARIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI APELADO: MAQ DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO A recorrente não formulou pedido de gratuidade de justiça e não comprovou eventual concessão pelo Juízo a quo. Comprove, portanto, no prazo de cinco dias, eventual concessão da gratuidade no Juízo a quo ou realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 1.007, §4o). Acrescento que a presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, pois, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da hipossuficiência. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator